Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700863-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KALLYNE FRANCA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que a Agravante possa continuar nas demais fases do certame e ingressar no curso de formação, assim como seja reservada sua vaga conforme classificação até final julgamento de mérito. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega que foi indevidamente eliminada na fase de exames médicos para o concurso da Polícia Militar do DF; afirma que solicitou ao médico todos os exames previsto no edital, entretanto, ao emitir a solicitação, o especialista teria esquecido de solicitar o exame de ureia; assevera que ao ser divulgada a lista preliminar de aprovados nos exames médicos observou que teria sido eliminada; afirma que apresentou recurso com o exame requerido e mesmo assim foi eliminada do certame; requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspenso o ato administrativo que a eliminou do certame, determinando que seja reavaliado o exame apresentado originalmente pela Agravante e receba juntamente os esclarecimentos e exames complementares apresentados com o recurso administrativo, para efeitos da avaliação médica, para que o Agravado possibilite a sua participação nas demais etapas do certame. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Igualmente, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em tela, perigo da demora resta claro, uma vez que a Agravante perderá o curso de formação se não concedida a tutela. Por outro lado, sua concessão trará pouco ou nenhum prejuízo ao Agravado, pois apenas trará um aluno a mais para o curso. Em eventual caso de reforma de uma decisão concessiva, é válido ressaltar, caberia à Agravante o pagamento do curso para ressarcimento dos gastos, pelo que não haveria prejuízo ao Agravado. A maior controvérsia, portanto, resta na apreciação da fumaça do bom direito. Em que pese a previsão editalícia disposta no item 14.11.1, no sentido de que o candidato estaria sumariamente eliminado caso não apresentasse qualquer um dos exames laboratoriais, faz-se necessária a análise do contexto que permeia o presente caso. Explico: Dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal, que a administração pública deve observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; da mesma forma, a Lei n.o 9.784/1999 em seu art. 2o elenca que a Administração Pública observará os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aliás, sobre a sindicabilidade do ato administrativo, a doutrina moderna adota o entendimento de que o ato administrativo deve observância ao princípio da juridicidade, ou seja, o Administrador deve observar o ordenamento jurídico como um todo, fato que implica a submissão aos princípios gerais de direito, à Constituição, às normas internacionais, entre outros. A eliminação da candidata, mesmo após apresentar o exame necessário e dentro dos parâmetros previstos no edital (ID 58507650 e 58507651) na fase de recurso, denota evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade da Banca Examinadora; ora, se a fase é justamente para recurso, atribuir a eliminação sumária da candidata, mesmo após a apresentação de recurso que revela sua aptidão para as funções, demonstra aparente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; ainda que haja previsão no edital do concurso para eliminação sumária da candidata, tal fato não pode se sobrepor aos princípios constitucionais e legais acima destacados. Precedente Acórdão n.o 1626083. Portanto, restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos Agravados que mantenham a Agravante no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC e seja reavaliado o exame de ureia apresentado pela Agravante, observados o contraditório e a ampla defesa, e, caso esteja dentro dos parâmetros médicos do edital e, caso seja considerada apta, prossiga nas demais etapas do certame, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito, obedecida a ordem de classificação, condicionado sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. A concessão da presente tutela não importa na suspensão do concurso ou impedimento para nomeação de outros candidatos, ainda que em colocação inferior à da Agravante. Intimem-se os Agravados para cumprimento. Dou força de mandado à presente decisão. Em caso de descumprimento, a própria Agravante poderá prosseguir nas demais etapas munida da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora